Tribunal: TJBA
Processo: 0036613-41.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036613-41.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RIO BRANCO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DEFLAGRA O INÍCIO DA SUSPENSÃO. FINDO ESTE PERÍODO, SE INAUGURA O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. INTELIGÊNCIA DO RESP 1.340.553/RS.
SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.

1. A declaração da prescrição segue os parâmetros definidos pelo entendimento firmado pela tese do STJ no REsp 1.340.553/RS: “
3. [...] O que importa para a aplicação da lei
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência

da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e
/ou da não localização do devedor
. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.”

2. Os sucessivos prazos de um (1) e de cinco (5) anos começam a ser computados a partir da intimação da fazenda acerca do insucesso da diligência citatória.
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.

3. Decorrido o prazo de um ano da suspensão do processo, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição, durante o qual o processo deve ser arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, parágrafos 2º, 3º e 4º da LEF, findo o qual o juiz poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente.

4
. Apelação a que se
nega
provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n°
0036613-41.1999.8.05.0001
, oriundo da 13ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelada a
RIO BRANCO COMERCIO IMPORTA
ÇÃ
O EXPORTA
ÇÃO
LTDA –
ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça